Tribunal: TJMT
Processo: 1010017-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010017-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Quadrilha ou Bando, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALEXSANDRO REGIS DA SILVA - CPF: 013.544.251-62 (PACIENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
-
EXECUÇÃO PENAL - PACIENTE PARAPLÉGICO E PORTADOR DE INTESTINO E BEXIGA NEUROGÊNICA; VULNERABILIDADE DIANTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM OU SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - PATOLOGIA CRÔNICA E IRREVERSÍVEL – COMPROVAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E BOLSA DE COLETORA DE URINA EM TEMPO INTEGRAL - RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ - DEFICIENTES FÍSICOS - 3 VEZES MAIS RISCO DE CONTRAIR O NOVO CORONAVÍRUS - DIFICULDADE EM MANTER A ROTINA DE HIGIENE E DISTANCIAMENTO DE OUTRAS PESSOAS - PONDERAÇÃO MÉDICA - ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE E EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 SOPESADOS - JULGADOS DO TJMT - CONVERSÃO DA CUSTÓDIA CORPORAL EM DOMICILIAR RECOMENDÁVEL -
ORDEM CONCEDIDA.

“Considerando que não existe em nosso sistema prisional, celas com mínimas condições de acessibilidade e mobilidade de pessoas que precisam do uso de cadeira de rodas, a substituição da forma de cumprimento da prisão preventiva se impõe, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP. 3. Ordem parcialmente concedida. Liminar ratificada.”
(TJMT, N.U HC 1001954-91.2017.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010017-03.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA

PACIENTE(S):

ALEXSANDRO REGIS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEXSANDRO REGIS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0004548-76.2014.8.11.0008), que indeferiu
pedido de prisão domiciliar em condenações por roubo majorado, corrupção de menor, associação criminosa, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa [duas vezes], a pena unificada de 18 (dezoito) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão – art. 157, § 2o, do CP, art. 244-B do ECA, art. 288 do CP, e art. 2o da Lei no 12.850/2013 – (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que o paciente é
“portador de intestino e bexiga neurogênica em razão da sua condição física de paraplégico com utilização de bolsa de colostomia e urostomia”
e a unidade prisional possui
“alto índice de aglomeração e péssimas condições sanitárias e de acesso à saúde”
, a evidenciar sua vulnerabilidade, diante da pandemia do coronavírus [COVID-19] e justificar o cumprimento das penas em prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62 do CNJ.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida prisão domiciliar ao paciente, com ou sem
“monitoração eletrônica”
(ID 41864963), com documentos (ID 41864953/ID 41864961).

O pedido liminar foi deferido para
converter a custódia preventiva em prisão domiciliar, sem prejuízo de determinação de monitoramento eletrônico, pelo Juízo singular
(ID 44551488).

O Juízo da Execução penal informou o cumprimento da decisão liminar com
“monitoramento eletrônico”
(ID 44939987).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Execução Penal – Pleiteia a substituição do cárcere estatal por prisão domiciliar – Descabimento – Informações dão conta de que o paciente vem recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional – Excepcionalidade para concessão do benefício não demonstrada – Paciente condenado à pena unificada de 22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática dos crimes de organização criminosa, associação criminosa, roubo, corrupção de menor e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Enfermidade do paciente não o impediu de praticar novo crime ao ser posto em liberdade – Possibilidade concreta de reiteração delitiva e descumprimento das normas referentes à prisão domiciliar – Caso concreto não se amolda à Recomendação no 62/2020 do CNJ – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação da ordem, cassando-se a liminar deferida.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 45141988)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 40797961), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“De fato, a impetração
está instruída com declaração subscrita pelo Dr. Gil Vicente da Silva [CRM-MT 8898], médico do Centro de Ressocialização de Cuiabá, a qual desmonta que o paciente “apresenta quadro de paraplegia, situação irreversível, evoluindo com bexiga neurogênica”, cuja patologia é crônica e irreversível, razão pela qual utiliza cadeira de rodas e bolsa de coletora de urina em tempo integral (ID 41864954).

O Conselho Nacional de Justiça recomendou a reavaliação das prisões provisórias, superiores a 90 (noventa dias), de pessoas com deficiência diante do risco de contágio por COVID-19 (Recomendação no 62, art. 4o, I, ‘a’ e ‘c’).

Registre-se que os deficientes físicos tem até 3 vezes mais risco de contrair o novo coronavírus diante da dificuldade em manter a rotina de higiene e o distanciamento de outras pessoas, segundo ponderação feita pela médica fisiatra Regina Fornari Chueire (Disponível em:
https://noticias.r7.com/saude/pessoas-com-deficiencia-tem-3-vezes-mais-risco-de-contrair-co rnavirus-13042020 - acesso em 27.4.2020
- grifado).

Nesse quadro, sopesados o estado de saúde do paciente [paraplégico] e a excepcionalidade da segregação provisória diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável converter a custódia corporal em domiciliar, nos termos do disposto no art. 318, II, do CPP, sem prejuízo de reedição se descumpridos os limites da custódia excepcional, observada a cláusula rebus sic stantibus. [...]

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido liminar para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar do paciente, o qual deverá permanecer recolhido 24 (vinte e quatro) horas por dia na residência de sua genitora Leolina Martinha Reis, localizada “Rua Real no 544 - Bairro Maracanã, na cidade de Barra do Bugres-MT” (ID 44251961), não podendo se ausentar sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, II e IX), sem prejuízo de determinação de
monitoramento eletrônico,
pelo Juízo singular.”

Ao caso, foram aplicados os seguintes julgados:

“
A peculiar condição de debilidade física do paciente
, [...]
conduzem à necessidade de conversão pela prisão domiciliar
, nos moldes do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, como forma de assegurar mínimas condições de salubridade e dignidade da pessoa humana. Ordem concedida, determinando a manutenção do paciente em prisão domiciliar.”
(HC no 50629/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 22.6.2015 - grifado)

“
Considerando que não existe em nosso sistema prisional, celas com mínimas condições de acessibilidade e mobilidade de pessoas que precisam do uso de cadeira de rodas
, a substituição da forma de cumprimento da prisão preventiva se impõe, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP. 3. Ordem parcialmente concedida. Liminar ratificada.”
(N.U HC 1001954-91.2017.8.11.0000 - Relator: Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.8.2017 - grifado)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar do paciente, o qual deverá permanecer recolhido 24 (vinte e quatro) horas por dia na residência de sua genitora Leolina Martinha Reis, localizada “Rua Real no 544 - Bairro Maracanã, na cidade de Barra do Bugres-MT” (ID 44251961), não podendo se ausentar sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, II e IX), sem prejuízo de determinação de monitoramento eletrônico, pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020